Tribunal: TJSP
Processo: 0021658-31.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Jeferson Silva Gomes da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Jeferson Silva Gomes da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação por falta disciplinar grave e (ii) possibilidade de desclassificação da falta para uma de natureza média ou redução da perda de dias remidos.
III. Razões de decidir
3. A versão do agravante não se alinha com as provas dos autos, que demonstram sua participação em ato de subversão à ordem.
4. A conduta do agravante foi individualizada e não se trata de sanção coletiva. A falta disciplinar grave justifica a perda de 1/3 dos dias remidos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A autoria e materialidade da falta disciplinar grave foram comprovadas. 2. A sanção aplicada é proporcional à gravidade da infração."
Legislação citada: LEP, art. 50, inciso VI; art. 45, § 3o; art. 39, incisos II e IV. CPP, art. 156.